Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-97.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÃO JUDICIAL. HARMONIA E COESÃO COM DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE POLÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. REGULARIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. O objetivo do delito de porte irregular de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2020, é tutelar a segurança e a paz social, não a incolumidade física imediata das pessoas. Trata-se, assim, de crime de mera conduta, de forma que, para sua consumação, basta a prática de qualquer um dos núcleos verbais previstos pelo tipo penal, sendo irrelevante a ocorrência do resultado naturalístico de ofensa real e efetiva à integridade física do indivíduo.
2. Se a confissão judicial do acusado acerca da propriedade da arma de fogo mostra-se coerente e harmônica com os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre os fatos, incluindo as circunstâncias que deram ensejo à apreensão da pistola, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
3. Ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência do acusado autoriza a aplicação do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto (art. 33, § 2o, b e c, CP), sendo irrelevante, na hipótese, eventual detração por custódia cautelar, nos moldes do art. 387, § 2o, do CPP. 3.1. Outrossim, uma vez expedida a Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Execução analisar a presença dos requisitos para abatimento da pena e sua repercussão sobre o regime de cumprimento.
4. Recurso desprovido.